Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706083-95.2019.8.07.0020 APELANTE: MEL BELEZA E BEM ESTAR EIRELI, DEPYL ACTION DEPILACOES LTDA APELADO: MAIARA NUNES DE SOUZA DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição da i. Advogada das apelantes-rés (id. 21984169) para sustentação oral na 28a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora